Tribunal: TCU
Processo: 027.445/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra ex-empregado em virtude de desfalque de dinheiro público.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial, instaurado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra Martha Itamara Quinto dos Santos, ex-gerente da agência de Correios do Município de Santa Cruz da Vitória/BA, devido a desfalque de dinheiro público em duas ocasiões, conforme conclusões de processos administrativos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57, 60 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Martha Itamara Quinto dos Santos e condená-la ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 63.267,70 28/3/2016 68.978,00 23/5/2016 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar grave a infração cometida por Martha Itamara Quinto dos Santos e inabilitá-la por 8 (oito) anos para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal; 9.9. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens da responsável; 9.10. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República na Bahia, para as providências cabíveis.